Tribunal: TJMT
Processo: 0004696-89.2020.8.11.0004
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004696-89.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Direitos e Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA TEREZA DE ALMEIDA DIAS FRANCO - CPF: 903.159.796-15 (APELANTE), MAXWELL LADIR VIEIRA - CPF: 040.503.156-45 (ADVOGADO), TAMARA CRISTINA PASCHOALINI DOS SANTOS - CPF: 084.648.176-65 (ADVOGADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), DALMO JOSE FRANCO - CPF: 235.870.916-68 (APELANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), NATAN INACIO PACHECO DE SANTANA - CPF: 027.263.371-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DA JUNTADA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO ATUALIZADO LEGÍVEL – PRELIMINAR REJEITADA –
INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – R
ELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – REVISÃO DOS ENCARGOS COBRADOS – COBRADOS PELO EXEQUENTE SOMENTE OS ENCARGOS PACTUADOS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. é dever do Juízo de Origem observar o preenchimento dos requisitos para propositura da demanda executória e, sendo um destes o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (art. 524, caput, CPC), por óbvio seria o exequente intimado a emendar a inicial, em juízo de cognoscibilidade, caso de fato houvesse a carência de ação arguida pela apelante. Também não há falar em preclusão consumativa dos cálculos juntados posteriormente, notadamente, porquanto é dever do exequente manter os demonstrativos de crédito da execução sempre atualizados.. 2. Quanto aos encargos, o demonstrativo de débito apresentado pelo exequente no processo de execução é cristalino ao aplicar somente os encargos pactuados, não havendo a existência de quaisquer cobranças extras.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA TEREZA DE ALMEIDA DIAS FRANCO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos dos “
Embargos à Execução
”

(Proc
. nº
0004696-89.2020.8.11.0004
),
opostos pela apelante contra BANCO DA AMAZONIA S.A., julgou o pedido improcedente (cf. Id. nº 207042383).

A apelante argui preliminar de ausência de requisito indispensável à propositura da demanda, qual seja, demonstrativo de débito legível.

No mérito, sustenta que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, além de que devem ser cobrados somente os encargos pactuados contratualmente. Por fim, sustenta que ocorreu a preclusão consumativa das planilhas de débito juntadas posteriormente pelo exequente/embargado. Pede, pois, o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 207042396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O quadro fático controvertido foi bem sintetizado na sentença apelada nos seguintes termos:

“Inicialmente, deve ser consignado que, o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

No passo seguinte, não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor, já que o débito fora contraído para fomentar atividade econômica rural. Assim sendo, não se trata de destinatário final fático e econômico de qualquer serviço ou produto, tal qual não comprova eventual vulnerabilidade, a teor da teoria finalista aprofundada/mitigada (AgRg no REsp 1413889/SC - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2013/0349718-6), de sorte que não há que se falar em aplicação do CDC e de inversão do ônus probatório.

Quanto à preliminar aventada, com o julgamento, pela Corte Especial, do EREsp 1.267.631/RJ, relator ministro João Otávio de Noronha, ficou pacificado no âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça que a determinação contida no art. 739-A, § 5º, do Código de Processo Civil/1973 (atual art. 917,§§ 3º e 4º, do Novo Código de Processo Civil) de não se conhecer do fundamento ou de rejeitar liminarmente os embargos à execução firmados em genéricas impugnações de excesso de execução quando não apontado, motivadamente mediante memória de cálculo, o valor que se estima correto não pode submeter-se à determinação de emenda da inicial, sob pena de mitigar e, até mesmo, de elidir o propósito maior de celeridade e efetividade do processo executivo.

Na processualística moderna, deve o direito de ação ser exercido com a responsabilidade e com a seriedade que o exercício de qualquer direito reclama. Nesse passo, incumbe ao autor (na hipótese, aos embargantes) indicar, na petição inicial, os fatos que fundamentam seu pedido, aduzindo de forma clara, precisa e determinada sua pretensão. Somente diante da clareza do petitório inaugural é que se poderá assegurar de forma ampla, segundo o desiderato constitucional, o direito de defesa, não sendo razoável transferir ao demandado o ônus de se defender contra fatos imprecisos ou incertos.

Nesse sentido: (...)

Posto isso, AFASTO a alegação de inépcia da inicial diante da ausência de memória de cálculo "esclarecedora", pois conforme id.

da execução, constam de forma pormenorizada todos os valores devidos pela executada, os quais possibilitaram o pleno exercício da ampla defesa.

Pois bem.

A relação jurídica posta nos autos decorre da emissão da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO n. FIR-P 067-13/0056-3, firmada em 03/08/2013 com vencimento final marcado para 10/09/2014 (id. 85508090 - Pág. 24/29).

Entendo que não há incorreções a serem conhecidas na execução. Conquanto alegado excesso na execução, nada a respeito foi demonstrado pela embargante, que, com a inicial, sequer juntaram memória discriminada daquilo que entendia devido ou indevido, descumprindo o disposto pelo artigo 917, § 3º do CPC.

A cobrança de juros de forma capitalizada encontra amparo no art. 5º, caput, do Decreto-Lei n. 167/67: “As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada por aquele Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas, capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação”.

É possível a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito rural, conforme entendimento exarado no Recurso Especial n. 1333977/MT, de relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado sob o rito dos recursos repetitivos:

Logo, diante da expressa autorização legislativa para a cobrança de juros capitalizados, nos termos do art. 5º, caput, do Decreto-Lei n. 167/67, além de expressa pactuação permitindo a sua cobrança, não se vislumbra qualquer ilegalidade na cobrança de juros remuneratórios capitalizados na periodicidade contratada.

Dito isso, irrelevante a argumentação sobre juros simples ou compostos e capitalização, pois, como visto, esta última é admissível no caso concreto. Entretanto, não se pode deixar de mencionar os seguintes trechos do voto da lavra da Ministra Maria Isabel Gallotti no julgamento do Recurso Especial n. 973.827/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, deixando clara a diferenciação entre capitalização de juros e conceito matemático de juros simples e compostos. Basta a leitura:

"De todas essas definições, extrai-se que a noção jurídica de 'capitalização', de 'anatocismo', de 'juros capitalizados', de 'juros compostos', de juros acumulados, tratados como sinônimos, vale dizer, não é conceito matemático abstrato, divorciado do decurso do tempo contratado para adimplemento da obrigação. O pressuposto da capitalização é que, vencido o período ajustado (mensal, semestral, anual), os juros não pagos sejam incorporados ao capital e sobre eles passem a incidir novos juros. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de 'taxa de juros simples' e 'taxa de juros compostos'. Dizem respeito ao processo matemático de formação da taxa de juros cobrada. Com o uso desses métodos calcula-se a equivalência das taxas de juros no tempo (taxas equivalentes). Quando a taxa é apresentada em uma unidade de tempo diferente da unidade do período de capitalização diz-se que a taxa é nominal; quando a unidade de tempo coincide com a unidade do período de capitalização a taxa é a efetiva. Por exemplo, uma taxa nominal 12% ao ano, sendo a capitalização dos juros feita mensalmente. Neste caso, a taxa efetiva é de 1% ao mês, o que é equivalente a uma taxa efetiva de 12,68% ao ano. Se a taxa for de 12%ao ano, com capitalização apenas anual, a taxa de 12% será a taxa efetiva anual". (...). 'A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica, portanto, capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto'. (...) 'Assim, embora o método composto de formação da taxa de juros seja comumente designado, em textos jurídicos e matemáticos, como 'juros compostos', empregada esta expressão também como sinônimo de 'capitalização', 'juros capitalizados' e 'anatocismo', ao jurista, na construção do direito civil, cabe definir a acepção em que o termo é usado na legislação, a fim de que os preceitos legais e respectivas interpretações jurisprudenciais não entrem em contradição, tornando incoerente o sistema. Tomando por base essas premissas, concluo que o Decreto 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de juros compostos (taxas capitalizadas), a qual, repito, não se confunde com capitalização de juros em sentido estrito (incorporação de juros devidos e vencidos ao capital, para efeito de incidência de novos juros, prática vedada pelo art. 4º do citado Decreto, conhecida como capitalização ou anatocismo). A restrição legal ao percentual da taxa de juros não é a vedação da técnica de juros compostos (mediante a qual se calcula a equivalência das taxas de juros no tempo, por meio da definição da taxa nominal contratada e da taxa efetiva a ela correspondente), mas o estabelecimento do percentual máximo de juros cuja cobrança é permitida pela legislação, vale dizer, como regra geral, o dobro da taxa legal (Decreto 22.626/33, art. 1º) e, para as instituições financeiras, os parâmetros de mercado, segundo a regulamentação do Banco Central (Lei 4.595/64). Dessa forma, se pactuados juros compostos, desde que a taxa efetiva contratada não exceda o máximo permitido em lei (12%, sob a égide do Código Civil de 1916, e, atualmente, a taxa legal prevista nos arts. 406 e 591 do Código vigente, limites estes não aplicáveis às instituições financeiras, cf. Súmulas 596 do STF e 382 do STJ e acórdão da 2ª Seção do STJ no REsp 1.061.530, rel. Ministra Nancy Andrighi) não haverá ilegalidade na fórmula adotada no contrato para o cálculo da taxa efetiva de juros embutidos nas prestações".

Portanto, ficou definido no Recurso Especial Repetitivo 973.827/RS que a taxa de juros compostos, como conceito matemático e de formação da taxa juros cobrada, não importa em capitalização indevida de juros, pois a capitalização que é vedada quando não expressamente pactuada (e recorde-se, aqui há pactuação) é aquela ligada à circunstância de serem os juros vencidos e não pagos incorporados periodicamente ao capital (daí o termo capitalização), sobre eles incidindo novos juros.

Quanto aos juros remuneratórios, com base no art. 5º do Decreto-Lei 167/67 acima transcrito, e inexistindo regulamentação pelo Conselho Monetário Nacional, o Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação jurisprudencial estabelecendo que, nos contratos de concessão de crédito rural, a cobrança dos juros remuneratórios deve limitar-se a 12% ao ano, com base no Decreto 22.626/33.

No caso, a taxa de juros remuneratórios contratada foi de 5,5% ao ano (id. 85508090 - Pág. 25), situando-se, portanto, abaixo do limite máximo de 12% ao ano, não se vislumbrando, assim, qualquer abusividade nesse sentido.

Ressalto, nesse tocante, que não há comprovação de que o crédito originado pela cédula de crédito em comento seja proveniente do PRONAF e/ou do Plano Agrícola e Pecuário (2016/2017), para a verificação de eventual revisão/abusividade dos juros remuneratórios, como pretendido pelo embargante, de forma que deve ser observada a limitação do patamar de 12% ao ano.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos à Execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Quanto à preliminar de ausência de juntada de demonstrativo de débito legível, rejeito-a, de plano, por entender que a suposta “ilegibilidade” alegada pela embargante/apelante deu-se em virtude do desgaste na folha/tinta decorrente do transcurso de tempo desde a propositura da demanda até a digitalização do feito, 2016 a 2021, além da visível baixa qualidade de resolução utilizada pelos servidores que cuidaram da digitalização do processo físico, não havendo qualquer indício de que, dolosamente, o autor juntou planilha de cálculo “ilegível” para prejudicar a defesa da executada, de modo que não há falar em inépcia da inicial.

Acresço que, é dever do Juízo de Origem observar o preenchimento dos requisitos para propositura da demanda executória e, sendo um destes o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (art. 524, caput
,
CPC), por óbvio seria o exequente intimado a emendar a inicial, em juízo de cognoscibilidade, caso de fato houvesse a carência de ação arguida pela apelante.

Nesta mesma esteira, também não há falar em preclusão consumativa dos cálculos juntados posteriormente, notadamente, porquanto é dever do exequente manter os demonstrativos de crédito da execução sempre atualizados.

No mérito, esclareço que não é aplicável ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, mormente, pois, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC
” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS).

É também o entendimento deste eg. Tribunal, a propósito:

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA -

PREFACIAL DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -

INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO

AFASTADA - OPERAÇÃO QUE CONSTA O VALOR EXATO DO EMPRESTIMO - DATA DO VENCIMENTO, JUROS E DEMAIS ENCARGOS INCIDENTES -

EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO - EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS HÁBEIS À DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

-

JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA INFERIOR A 12% AO ANO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE –LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS -

RECURSO DESPROVIDO. Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente, sendo desnecessária a prova pericial. Havendo nos autos documentos suficientes para a demonstração do débito, inclusive indicando as taxas e encargos incidentes, não há que se falar em iliquidez do título. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS) Pela teoria finalista, não configura relação de consumo a comercialização de produtos para implementação de atividade econômica exercida pelo contratante, o que retira dele a condição de destinatário final.

“As notas de crédito rural, comercial e industrial submetem-se a regramento próprio (Lei n. 6.840/1980 e Decreto-Lei n. 413/1969), que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Havendo omissão desse órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto n. 22.626/1933. 5. Agravo regimental desprovido”.(STJ. AgRg no AREsp n. 402.594/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/2/2014, DJe 17/2/2014). Contudo, sendo eles fixados no contrato, ainda inferiores a esse percentual, não cabe falar em abuso.

Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com os critérios do § 2º, art. 85 do CPC, além de estar no seu percentual mínimo. (TJMT - RAC 0000116-63.2018.8.11.0108 - NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – 1ª Câmara de Direito Privado – j. 12/03/2024 - DJE 13/03/2024)”

Quanto aos encargos, o demonstrativo de débito apresentado pelo exequente no processo de execução é cristalino ao aplicar somente os encargos pactuados, não havendo a existência de quaisquer cobranças extras.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso,
e, em obediência ao art. 85, §11, do
CPC, seguindo o critério utilizado na sentença, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024